Tribunal: TJSP
Processo: 1013181-12.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação monitória. Parcial procedência do pedido. Condenação do réu no pagamento de valores. Contrato de alienação de fundo de comércio. Suporte documental. Cerceamento de defesa não verificado. Elementos suficientes à análise das questões trazidas pelas partes. Instrução probatória que tem como fim a formação do convencimento do julgador, a quem compete a decisão sobre a pertinência da produção de

Ementa:
Ação monitória. Parcial procedência do pedido. Condenação do réu no pagamento de valores. Contrato de alienação de fundo de comércio. Suporte documental. Cerceamento de defesa não verificado. Elementos suficientes à análise das questões trazidas pelas partes. Instrução probatória que tem como fim a formação do convencimento do julgador, a quem compete a decisão sobre a pertinência da produção de outras provas. Contingente probatório não condizente com as alegações do apelante. Sentença mantida.

Recurso não provido.